Tribunal: TJSP
Processo: 2058669-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL NÃO FOI ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS INCONFORMADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA DIANTE DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO RELEVANTES SEUS FUNDAMENTOS, E DEMONSTRADO QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POSSA CAUSAR AOS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL NÃO FOI ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS INCONFORMADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA DIANTE DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO RELEVANTES SEUS FUNDAMENTOS, E DEMONSTRADO QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POSSA CAUSAR AOS EXECUTADOS DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA SUFICIENTEMENTE GARANTIDA – APLICAÇÃO DO ART. 919, §1o, DO CPC DE 2015 – HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS - REQUISITOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS CUMULATIVAMENTE - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.